Tribunal: STF
Processo: RE 100573
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, V, LETRA
'F', DO RISTF. NÃO SE CONFIGURANDO, NA ESPÉCIE, QUALQUER DAS
RESSALVAS DO 'CAPUT' DO REFERIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL, NÃO BASTA,
A FUNDAMENTAR O APELO EXTREMO, ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE LEI ORDINARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.